Tribunal: TJDFT
Processo: 0709226-79.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que indeferiu pedido de expedição de ofício ao CAGED (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados), que tinha como escopo verificar se a executada está empregada para fins de viabilizar eventual penhora de remuneração.
2. Incumbe ao juiz determinar todas as medidas indutivas, coercitivas, mandamentais ou sub-rogatórias necessárias para assegurar o cumprimento de ordem judicial, inclusive nas ações que tenham por objeto prestação pecuniária (art. 139, IV, do CPC).
3. Ao deferir as consultas aos sistemas conveniados que estão a sua disposição – Bacenjud, Renajud, eRIDF e Infojud –, o juiz age de forma diligente e cooperativa em todos os pedidos do credor.
4. No caso, restou infrutífera a pesquisa no Sisbajud e não há elementos nos autos que evidenciem que o devedor exerce atividade remunerada. 4.1. Assim, a expedição de ofício à CAGED se revela inócua, pois carece de efetividade.
5. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.